Tribunal: TJDFT
Processo: 0717791-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por VICENTE PAULO DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos do processo n. 0001107-37.2005.8.07.0001, que indeferiu o pedido de liberação da penhora nos seguintes termos (ID 192295449): Trata-se de pedido de liberação de penhora formulado pelo executado Vicente Paulo da Silva, ao argumento de que o valor constrito possui natureza impenhorável, porquanto guarnecido em conta poupança e não ultrapassa o valor de quarenta salários mínimos. Juntou os documentos contidos nos IDs 191899906, 191899907 e 191899909. É o breve relato. Decido. Em razão da natureza da questão discutida nos autos, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. Por outro lado, com relação à alegação de impenhorabilidade das verbas constritas, conclui-se que o valor penhorado, R$ 3.697,15 (três mil, seiscentos e noventa e sete reais e quinze centavos), encontrava-se em contas vinculadas à Caixa Econômica Federal de titularidade da parte executada. Verifica-se que o montante bloqueado em conta poupança, conquanto não supere o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, há clara desvirtuamento da conta poupança na qual se constatam retiradas e depósitos constantes, além de pagamentos de boletos bancários, demonstrando que a conta, embora poupança, é claramente utilizada como conta-corrente. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. CADERNETA DE POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. 1. Apesar de os rendimentos serem, em regra, impenhoráveis, admite-se a sua relativização quando a penhora for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios, que têm natureza alimentícia. Precedentes do STF, do STJ e deste Tribunal. 2. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (art. 833, X do CPC) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 3. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, possibilitando a penhora de valores nela depositados. Precedentes deste Tribunal. 4. Incumbe ao executado comprovar o excesso da penhora ou a impenhorabilidade dos ativos financeiros tornados indisponíveis (art. 854, § 3o, I e II do CPC). 5. Ausente demonstração de que a penhora atingiu quantias de natureza alimentar, a constrição deve ser mantida ante a não desincumbência do ônus da prova. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1196461, 07089849620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em razão do desvirtuamento da conta poupança, conclui-se pela penhorabilidade dos valores. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido da parte executada. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 58668181), a parte executada pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para dar “deferimento de efeito suspensivo ao Recurso a fim de que determinado ao Juízo primário que se abstenha da prática de todo e qualquer ato processual que implique no manejo expropriatório do valor constrito até o julgamento final deste AGI” (p. 10). Para tanto, afirma que a relevância da fundamentação é capaz de demonstrar a plausibilidade do direito e o perigo de dano irreparável. Sustenta que a penhora recaiu sobre valores depositados em conta poupança, atraindo a regra da impenhorabilidade absoluta. Afirma que o juízo na origem não fundamentou a excepcionalidade da penhora, conforme determinado pelo STJ, sustentando que a movimentação atípica não afasta a impenhorabilidade. Preparo recolhido (ID 58668184, 58668185). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando os autos principais, percebe-se que o agravante peticionou (ID 178340504) requerendo o levantamento da penhora, fundamentando o seu pedido na impenhorabilidade das verbas depositadas em poupança. No despacho ID 191813472, o juízo originário determinou a juntada dos extratos bancários completos e legíveis das contas bancárias que foram constritas. Na petição ID 191899904, a parte executada juntou três extratos de movimentação (ID 191899906, 191899907, 191899909). Então, a decisão impugnada considerou que a movimentação da conta poupança indicava a sua utilização como conta corrente, o que autoriza a penhora de valores. Insatisfeito, o executado interpôs o agravo de instrumento ao mesmo tempo em que juntou novos documentos no juízo de origem, conforme petição ID 195507931. Inicialmente, deixo de analisar a documentação que acompanha a petição ID 195507931 por caracterizar inescapável supressão de instância. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Sobre a plausibilidade do direito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite a constrição de valores em conta poupança quando ela é utilizada como conta corrente, porquanto há desvirtuamento das características da aplicação financeira (Acórdão n.537228, 20110020121921AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2011, Publicado no DJE: 03/10/2011. Pág.: 50). Nesse aspecto, cito precedentes desta Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES EM CONTA POUPANÇA. NATUREZA DESVIRTUADA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. FLEXIBILIZAÇÃO PELO STJ. PRECEDENTES. ART. 854, §3o, I, CPC. ÔNUS DO EXECUTADO. Recurso conhecido e desprovido. 1. Conquanto, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, seja impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é ônus do executado provar, na forma do artigo 854, § 3°, inciso I, do mesmo diploma legal, a natureza de poupança da conta originária em que efetivada o bloqueio dos valores impugnados. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. 2.1. Não logrando o executado demonstrar a natureza de poupança da conta em que efetivado, via sistema SISBAJUD, o bloqueio dos valores impugnados, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a penhora. 2.2. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1846156, 07026341920248070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. ABUSO. VERIFICADO. DESVIRTUAMENTO. CARACTERIZADO. MITIGAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais. 1.1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. 3. Conforme entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso. 3.1. Restam caracterizados o abuso e a má-fé do devedor que prioriza guardar dinheiro em sua conta poupança e se recusa a pagar a dívida exequenda. 4. O desvirtuamento na utilização da conta poupança como se fosse conta corrente afasta a proteção da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1839297, 07500761520238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Relator Designado:ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, o ônus de se demonstrar que a aplicação está atrelada a subsistência do indivíduo acaba sendo do próprio devedor, ao passo que o próprio juiz terá toda a liberdade de avaliar se as provas apresentadas são robustas ou não, observando-se a sistemática do ônus da prova indicada anteriormente. Nesse contexto, considero não ter sido provada a hipossuficiência de recursos e o comprometimento da subsistência do devedor. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0717791-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE PAULO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por VICENTE PAULO DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos do processo n. 0001107-37.2005.8.07.0001, que indeferiu o pedido de liberação da penhora nos seguintes termos (ID 192295449): Trata-se de pedido de liberação de penhora formulado pelo executado Vicente Paulo da Silva, ao argumento de que o valor constrito possui natureza impenhorável, porquanto guarnecido em conta poupança e não ultrapassa o valor de quarenta salários mínimos. Juntou os documentos contidos nos IDs 191899906, 191899907 e 191899909. É o breve relato. Decido. Em razão da natureza da questão discutida nos autos, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. Por outro lado, com relação à alegação de impenhorabilidade das verbas constritas, conclui-se que o valor penhorado, R$ 3.697,15 (três mil, seiscentos e noventa e sete reais e quinze centavos), encontrava-se em contas vinculadas à Caixa Econômica Federal de titularidade da parte executada. Verifica-se que o montante bloqueado em conta poupança, conquanto não supere o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, há clara desvirtuamento da conta poupança na qual se constatam retiradas e depósitos constantes, além de pagamentos de boletos bancários, demonstrando que a conta, embora poupança, é claramente utilizada como conta-corrente. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. CADERNETA DE POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. 1. Apesar de os rendimentos serem, em regra, impenhoráveis, admite-se a sua relativização quando a penhora for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios, que têm natureza alimentícia. Precedentes do STF, do STJ e deste Tribunal. 2. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (art. 833, X do CPC) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 3. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, possibilitando a penhora de valores nela depositados. Precedentes deste Tribunal. 4. Incumbe ao executado comprovar o excesso da penhora ou a impenhorabilidade dos ativos financeiros tornados indisponíveis (art. 854, § 3o, I e II do CPC). 5. Ausente demonstração de que a penhora atingiu quantias de natureza alimentar, a constrição deve ser mantida ante a não desincumbência do ônus da prova. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1196461, 07089849620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em razão do desvirtuamento da conta poupança, conclui-se pela penhorabilidade dos valores. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido da parte executada. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 58668181), a parte executada pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para dar “deferimento de efeito suspensivo ao Recurso a fim de que determinado ao Juízo primário que se abstenha da prática de todo e qualquer ato processual que implique no manejo expropriatório do valor constrito até o julgamento final deste AGI” (p. 10). Para tanto, afirma que a relevância da fundamentação é capaz de demonstrar a plausibilidade do direito e o perigo de dano irreparável. Sustenta que a penhora recaiu sobre valores depositados em conta poupança, atraindo a regra da impenhorabilidade absoluta. Afirma que o juízo na origem não fundamentou a excepcionalidade da penhora, conforme determinado pelo STJ, sustentando que a movimentação atípica não afasta a impenhorabilidade. Preparo recolhido (ID 58668184, 58668185). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando os autos principais, percebe-se que o agravante peticionou (ID 178340504) requerendo o levantamento da penhora, fundamentando o seu pedido na impenhorabilidade das verbas depositadas em poupança. No despacho ID 191813472, o juízo originário determinou a juntada dos extratos bancários completos e legíveis das contas bancárias que foram constritas. Na petição ID 191899904, a parte executada juntou três extratos de movimentação (ID 191899906, 191899907, 191899909). Então, a decisão impugnada considerou que a movimentação da conta poupança indicava a sua utilização como conta corrente, o que autoriza a penhora de valores. Insatisfeito, o executado interpôs o agravo de instrumento ao mesmo tempo em que juntou novos documentos no juízo de origem, conforme petição ID 195507931. Inicialmente, deixo de analisar a documentação que acompanha a petição ID 195507931 por caracterizar inescapável supressão de instância. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Sobre a plausibilidade do direito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite a constrição de valores em conta poupança quando ela é utilizada como conta corrente, porquanto há desvirtuamento das características da aplicação financeira (Acórdão n.537228, 20110020121921AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2011, Publicado no DJE: 03/10/2011. Pág.: 50). Nesse aspecto, cito precedentes desta Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES EM CONTA POUPANÇA. NATUREZA DESVIRTUADA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. FLEXIBILIZAÇÃO PELO STJ. PRECEDENTES. ART. 854, §3o, I, CPC. ÔNUS DO EXECUTADO. Recurso conhecido e desprovido. 1. Conquanto, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, seja impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é ônus do executado provar, na forma do artigo 854, § 3°, inciso I, do mesmo diploma legal, a natureza de poupança da conta originária em que efetivada o bloqueio dos valores impugnados. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. 2.1. Não logrando o executado demonstrar a natureza de poupança da conta em que efetivado, via sistema SISBAJUD, o bloqueio dos valores impugnados, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a penhora. 2.2. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1846156, 07026341920248070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. ABUSO. VERIFICADO. DESVIRTUAMENTO. CARACTERIZADO. MITIGAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais. 1.1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. 3. Conforme entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso. 3.1. Restam caracterizados o abuso e a má-fé do devedor que prioriza guardar dinheiro em sua conta poupança e se recusa a pagar a dívida exequenda. 4. O desvirtuamento na utilização da conta poupança como se fosse conta corrente afasta a proteção da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1839297, 07500761520238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Relator Designado:ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, o ônus de se demonstrar que a aplicação está atrelada a subsistência do indivíduo acaba sendo do próprio devedor, ao passo que o próprio juiz terá toda a liberdade de avaliar se as provas apresentadas são robustas ou não, observando-se a sistemática do ônus da prova indicada anteriormente. Nesse contexto, considero não ter sido provada a hipossuficiência de recursos e o comprometimento da subsistência do devedor. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator